Tribunal: TJES
Processo: 5015666-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015666-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME DE ESCALA E COMPENSAÇÃO DE FALTAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por sindicato em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em demanda sobre regime de trabalho e compensação de faltas.

2. O embargante alega omissões no julgado quanto à análise do art. 56 da Lei Municipal nº 4.009 (efetivo exercício em licença médica), suposta violação à hierarquia das normas pelo Decreto Municipal nº 31.216/2021 e afronta a princípios constitucionais de isonomia e proteção à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à legislação municipal e constitucional invocada, ou se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

5. O acórdão embargado fundamentou expressamente que o Município, com base em sua autonomia (art. 18 da CF/88), possui competência para organizar o serviço, validando o decreto que condiciona a folga à efetiva prestação do serviço, o que afasta a tese de violação à legalidade ou hierarquia normativa.

6. Não há omissão quando o julgador enfrenta a matéria e decide que a norma não viola o direito à saúde, mas disciplina consequências do regime de escala. O prequestionamento ficto é admitido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação quando ausentes os vícios do art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou de teses jurídicas já enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/88, art. 18; Lei Municipal nº 4.009, art. 56; Decreto Municipal nº 31.216/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SIGMATES)
em face do v. acórdão de id. 17129628, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 17368782), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à análise do art. 56 da Lei Municipal nº 4.009 (Estatuto dos Servidores), que considera a licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício, sustentando que, se é efetivo exercício, não haveria falta a ser compensada; (ii) à hierarquia das normas e violação ao princípio da legalidade, argumentando que o Decreto Municipal nº 31.216/2021 não poderia restringir direitos previstos em lei municipal; e (iii) à violação de comandos constitucionais, especificamente os princípios da isonomia e da proteção à saúde do trabalhador, alegando que a exigência de compensação força o servidor a trabalhar sem plenas condições.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que as omissões sejam sanadas e o recurso de apelação seja provido.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no id. 17545844.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015666-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SIGMATES)
em face do v. acórdão de id. 17129628, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 17368782), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à análise do art. 56 da Lei Municipal nº 4.009 (Estatuto dos Servidores), que considera a licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício, sustentando que, se é efetivo exercício, não haveria falta a ser compensada; (ii) à hierarquia das normas e violação ao princípio da legalidade, argumentando que o Decreto Municipal nº 31.216/2021 não poderia restringir direitos previstos em lei municipal; e (iii) à violação de comandos constitucionais, especificamente os princípios da isonomia e da proteção à saúde do trabalhador, alegando que a exigência de compensação força o servidor a trabalhar sem plenas condições.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que as omissões sejam sanadas e o recurso de apelação seja provido.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, da simples leitura das razões recursais confrontadas com o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que não há vício a ser sanado. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões, reexaminar o mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal. Explico.

Quanto à alegada omissão sobre a Lei Municipal nº 4.009 e a hierarquia normativa, o acórdão foi claro ao fundamentar que o Município, no exercício de sua autonomia político-administrativa (art. 18, CF/88), possui competência para organizar o regime de trabalho de seus servidores. O julgado consignou expressamente que o Decreto Municipal nº 31.216/2021 “é expressa ao condicionar o direito à folga à efetiva prestação do serviço que a origina”. Ao validar a “legítima opção administrativa” do regime de escala, o Tribunal adotou tese incompatível com a interpretação estrita de “efetivo exercício” pretendida pelo embargante para fins de folga compensatória, afastando, por consequência lógica, a alegação de ilegalidade do decreto.

No que tange à suposta omissão sobre os princípios constitucionais da saúde e isonomia, o voto condutor expressamente enfrentou a matéria ao decidir que a norma "não configura violação ao direito à saúde do servidor" e que não se trata de punição por adoecer, mas de disciplina das consequências da ausência no regime de escala. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo o que ocorreu no caso, onde se reconheceu a discricionariedade da Administração para organizar o serviço público.

Resta evidente que o embargante busca a rediscussão do entendimento firmado de que a folga no regime de escala pressupõe a contraprestação do serviço, tese esta que foi amplamente debatida e rejeitada no mérito.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)